Tribunal: TJES
Processo: 5020448-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Eletrônico
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020448-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIFELATAM COMERCIO E IMPORTACAO DE DISPOSITIVOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA

AGRAVADO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 50020448-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LIFELATAM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE DISPOSITIVOS E MATERIAIS LTDA

AGRAVADOS: FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA E TRINDADE MEDICAL MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE LICITANTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. FORMALISMO MODERADO. INOCORRÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS. DISTINÇÃO ENTRE DILIGÊNCIA E APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida que revogou tutela de urgência anteriormente concedida para suspender o Pregão Eletrônico nº 60/2024, destinado ao registro de preços para aquisição de OPME para realização de cirurgia de implante de estimulação cerebral profunda (DBS). A agravante sustentou a ilegalidade de sua inabilitação por ausência de documentos exigidos no edital, alegando formalismo excessivo e violação ao princípio da isonomia em razão da realização de diligências em favor de outra licitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inabilitação da agravante, em razão da ausência de apresentação tempestiva de documentos exigidos pelo edital, configura formalismo excessivo ou afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; e (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da isonomia em razão da realização de diligências para complementação documental da empresa posteriormente habilitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame prevê de forma expressa os documentos necessários à habilitação dos licitantes e estabelece as consequências decorrentes do descumprimento das exigências editalícias.

4. A Administração Pública e os licitantes vinculam-se às regras do instrumento convocatório, razão pela qual a ausência de apresentação tempestiva dos documentos exigidos autoriza a inabilitação da licitante.

5. O item 7.8 do edital admite apenas a apresentação de documentos complementares destinados à confirmação de documentos já apresentados, não autorizando a juntada posterior de documentos essenciais originalmente ausentes.

6. A agravante deixou de apresentar documentos indispensáveis à habilitação, entre eles alvará de licença sanitária, certificado de regularidade técnica, autorização de funcionamento do licitante e certificado de registro do produto, circunstância incontroversa nos autos.

7. O princípio do formalismo moderado não afasta a necessidade de observância das exigências essenciais do edital quando indispensáveis à regular habilitação do licitante.

8. A diligência realizada em favor da empresa Trindade Medical Materiais Hospitalares Ltda limitou-se à complementação e atualização de documentos já apresentados, inclusive certidões que venceram após a entrega inicial da documentação e adequação formal da proposta comercial, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021.

9. A situação da agravante não se equipara à da empresa habilitada, pois aquela pretendia apresentar documentos essenciais inexistentes no momento da convocação, hipótese vedada pelo edital e pela legislação de regência.

10. Não há indícios de violação ao princípio da isonomia, uma vez que as diligências realizadas observaram os limites legais e editalícios aplicáveis à complementação de documentos previamente apresentados.

11. A jurisprudência pátria reconhece a legalidade da desclassificação de licitante que deixa de apresentar documentação exigida pelo edital dentro do prazo estabelecido, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de apresentação tempestiva de documentos essenciais exigidos pelo edital legitima a inabilitação do licitante, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

2. O princípio do formalismo moderado não autoriza a apresentação extemporânea de documentos indispensáveis à habilitação não juntados no momento oportuno.

3. A diligência prevista no art. 64 da Lei nº 14.133/2021 restringe-se à complementação de informações sobre documentos já apresentados ou à atualização de documentos vencidos, vedada a apresentação posterior de documentos essenciais ausentes.

4. Não há violação ao princípio da isonomia quando a Administração Pública realiza diligências para complementação de documentos previamente apresentados por licitante em situação distinta daquela que deixou de apresentar documentos obrigatórios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.133/2021, arts. 14 e 64; Lei nº 8.666/1993, arts. 3º, 41, 43, § 3º, e 48, I; Decreto Estadual nº 5.352/2023, arts. 83, II, e 84, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC nº 1001934-33.2024.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024; TJAL, AI nº 0800768-56.2023.8.02.0000, Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva, Terceira Câmara Cível, DJAL 30.08.2023; TJSP, APL-RN nº 1002171-19.2021.8.26.0246, Rel. Des. Ponte Neto, Nona Câmara de Direito Público, j. 31.10.2022; TRF4, AC nº 5003819-79.2022.4.04.7002, Rel. Des. Fed. João Pedro Gebran Neto, Décima Segunda Turma, j. 24.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao que indeferiu o pedido de tutela de urgencia.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 50020448-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LIFELATAM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE DISPOSITIVOS E MATERIAIS LTDA

AGRAVADOS: FUNDAÇÃO INOVA CAPIXABA E TRINDADE MEDICAL MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LIFELATAM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE DISPOSITIVOS E MATERIAIS LTDA
em face da decisão (ID 82027335) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vila Velha que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de suposto ato coator de lavra do
Diretor Geral da Fundação Estadual de Inovação em Saúde - Fundação Inova Capixaba,
retificou o valor da causa e revogou a tutela de urgência outrora concedida.

Em

suas razões recursais
(ID
17216984), a agravante sustenta que (i) a retificação do valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 6.640.176,00 (seis milhões, seiscentos e quarenta mil, cento e setenta e seis reais) não deve prosperar, pois
“o vencedor de uma licitação de Registro de Preços não tem a garantia de que o benefício econômico será exatamente o valor total do edital. O proveito econômico é, portanto, incerto e inestimável no momento da impetração
”.

Também afirma que (ii) a tutela de urgência para suspensão do Pregão Eletrônico nº 60/2024 deve ser restabelecida, pois o ato que lhe inabilitou violou os Princípios da Isonomia e do Formalismo Moderado.

Pelo exposto, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para (i) suspender a exigência de recolhimento das custas processuais calculadas sobre o valor da causa arbitrado pelo Juízo
a quo
; e para que (ii) seja restabelecida a tutela de urgência anteriormente deferida que determinara a suspensão do certame.

Por meio da decisão de ID 17368110, o recurso
não foi conhecido quanto ao capítulo que trata do valor da causa e, no restante, foi recebido apenas no efeito devolutivo
.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 17922244, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a
Fundação Estadual de Inovação em Saúde - INOVA CAPIXABA
formalizou pregão eletrônico cujo objeto era
“registro de preços para aquisição de OPME para realização de cirurgia de implante de estimulação cerebral profunda (DBS) para o Hospital Estadual Central - HEC
”.

Inicialmente, a agravante, Lifelatam Comércio e Importação de Dispositivos e Materiais Médicos Ltda, sagrou-se vencedora durante a fase de lances, motivo pelo qual foi convocada para apresentar os documentos necessários para comprovar sua habilitação. No entanto, a licitante foi desclassificada por não apresentar os seguintes documentos exigidos pelo edital do certame (ID 17305585 - p. 97):

13.1.6. Alvará de licença sanitária;

13.1.7. Certificado de regularidade técnica;

13.1.8. Autorização de funcionamento do licitante;

13.1.9. Certificado de registro do produto conforme peça # 168;

1.1. Documento de identificação do signatário;

2. Habilitação jurídica (contrato social)

O referido fato ensejou a convocação da segunda candidata, Rio Médica Vitória, Comércio e Importação Hospitalar LTDA, a qual também não apresentou a documentação necessária, razão pela qual houve a convocação da terceira candidata, Trindade Medical Materiais Hospitalares LTDA, a qual foi, de fato, declarada habilitada.

Irresignada, Lifelatam impetrou o presente mandado de segurança, aduzindo, em síntese que (i) a impossibilidade de apresentação posterior dos documentos consiste em formalismo exacerbado e que (ii) houve violação ao Princípio da Isonomia, pois foram oportunizadas duas diligências à empresa Trindade Medical para sanar questões afetas a seus documentos.

Em um primeiro momento, o Magistrado de Primeira Instância deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela impetrante, para suspender o pregão, contudo, após o exercício do contraditório pela Fundação Inova Capixaba, decidiu pela revogação da medida, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Após analisar os termos da controvérsia, concluo que a manutenção do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Isso porque, a despeito da alegação de se tratar de formalismo excessivo, fato é que o edital do certame licitatório previa, de forma expressa e cristalina, os documentos necessários à habilitação dos candidatos e, ainda, as consequências do descumprimento, veja-se:

[...] 5.23 –
Encerrada a negociação, o Pregoeiro convocará o licitante mais bem classificado para que,
no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta,
Anexo II.A deste Edital, adequada ao último lance ofertado
após a negociação realizada, juntamente com os Dados Complementares, Anexo II.B, Anexo II.E deste Edital e dos Documentos de Habilitação,
Anexo III deste Edital, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos e já apresentados.

[...]

7 – DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1 – Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e neste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

[...]

7.4 – Após a verificação das condições dos itens antecedentes,
os documentos de habilitação serão apreciados, conforme Anexo III deste Edital e, após análise, será declarado vencedor o licitante classificado em primeiro lugar,
caso tenha atendido a todas as exigências do edital
.

O edital não previu a possibilidade de convocação do licitante para apresentar documentos faltantes, mas apenas de documentos complementares aptos a confirmar os documentos
já apresentados, à época da convocação:

7.8 – Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados,

o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação
.

No caso em tela, é fato incontroverso que não houve a apresentação tempestiva de documentos exigidos pelo edital, o questionamento da recorrente direciona-se apenas à ausência de convocação para supri-los. No entanto, conforme demonstrado,
essa possibilidade nunca esteve prevista no edital do certame
.

Em casos tais, a jurisprudência pátria entende pela validade da desclassificação, justamente pelo não atendimento às regras do edital, as quais, como se sabe, vinculam as partes. A propósito, cito:

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO PRESENCIAL.
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE POR AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EXIGIDOS NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
. RECURSO DESPROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por
empresa desclassificada em certame licitatório (Pregão Presencial nº 082/2023), por não ter apresentado, no prazo estipulado, os documentos exigidos no edital para comprovação de qualificação técnica
. O mandado de segurança, julgado improcedente na origem, buscava a anulação do ato de desclassificação e a habilitação da apelante no certame. II. Questão em discussão 3. A questão consiste em verificar se a desclassificação da apelante, por descumprimento das exigências editalícias, configura violação ao princípio da legalidade ou a direito líquido e certo. III. Razões de decidir 4. O edital é a Lei interna do certame, devendo ser rigorosamente cumprido, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 41 da Lei nº 8.666/1993). 5. A ausência de impugnação ao edital no prazo adequado implica aceitação tácita de suas condições, não sendo possível discutir posteriormente as cláusulas nele previstas. 6.
O descumprimento de exigências relacionadas à apresentação de documentos no prazo estabelecido (itens 9.18 a 9.22 do edital) legitimou a desclassificação da apelante, não se configurando abuso de poder ou ilegalidade. 7. A atuação do Poder Judiciário, no controle de atos administrativos, limita-se à análise da legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo ou substituir a discricionariedade técnica dos servidores públicos.
lV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento:
A desclassificação de licitante por não cumprimento de exigências editalícias dentro do prazo estabelecido não configura violação ao princípio da legalidade, sendo legítima em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/1993, arts. 3º e 41. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1012249-76.2020.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, DJE 22/05/2023. (TJMT; AC 1001934-33.2024.8.11.0040; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira; Julg 03/12/2024; DJMT 13/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO Nº 024/2022 REALIZADA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ, NA MODALIDADE PREGÃO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
ATO SUPOSTAMENTE ILEGAL PRATICADO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL QUE ADJUDICOU AO LICITANTE VENCEDOR O OBJETO DA LICITAÇÃO, RATIFICANDO, ASSIM, A DECISÃO DO PREGOEIRO QUE DESCLASSIFICOU A IMPETRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DECLARAÇÃO EXIGIDA NO ITEM 15.1.2.9 DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
Decisão interlocutória que indeferiu o pleito liminar. Teses de formalismo exacerbado e cerceamento de defesa. Não acolhidas.
Regularidade do certame licitatório que depende da observância dos estritos ditames da Constituição Federal, das legislações pertinentes e do instrumento convocatório. Vinculação da administração pública e dos licitantes aos termos do edital de convocação que não admite exceções às regras neles contidas, ainda que reconhecido o poder de autotutela da administração pública. Edital pregão eletrônico nº 024/2022 que previu expressamente os documentos necessários à habilitação das empresas concorrentes. Agravante que deixou de anexar a declaração exigida, no item 15.1.2.9, para comprovação de que seu patrimônio líquido era condizente com os compromissos por ela assumidos.
Impossibilidade de prévia intimação da licitante para sanar eventual vício constatado em sua documentação, nos termos do artigo 43, § 3º c/c 48, I, da Lei nº 8.666/93. Desclassificação que se mostra como consequência imediata da inobservância pelo licitante de seu dever no momento oportuno.
Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade no que diz respeito á sua conformação à Lei. Decisão interlocutória mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJAL; AI 0800768-56.2023.8.02.0000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 30/08/2023; Pág. 290)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA IMPETRANTE SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS. DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

O edital do certame não deixa dúvidas quanto à exigência do certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), razão por que, não apresentada oportunamente, ocasionou a desclassificação da impetrante. Inabilitação devidamente motivada e que respeitou as regras do edital. Princípio da vinculação ao ato convocatório. Ausente direito líquido e certo.
Precedentes. Sentença reformada. Denegação da segurança. Recursos de apelação e reexame necessário providos. (TJSP; APL-RN 1002171-19.2021.8.26.0246; Ac. 16200931; Ilha Solteira; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ponte Neto; Julg. 31/10/2022; DJESP 18/11/2022; Pág. 2788)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL.
LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. EXCLUSÃO. SUSPENSÃO. IRREGULARIDADE. NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. O Pregão Eletrônico em discussão rege-se pelo Edital 01/2022, utilizando o critério de julgamento de menor preço por grupo, em conformidade com a Lei nº 8.666/93. 2. Expressamente, nos itens 4.3 e seguintes do Pregão Eletrônico, consta a proibição de contratação de pessoa jurídica ou sócio com poder de direção ou familiar com ligações com o serviço público. 3. A administração está estritamente vinculada às normas e condições do Edital, conforme o Art. 41 da Lei nº 8.666/93.4.
O Edital não estipulou a reabertura de prazo para juntada da Declaração, uma vez que deveria ser entregue junto com os demais documentos para fins de habilitação. 5. A falta de impugnação às regras do Edital pelo autor indica sua concordância com as condições estabelecidas.
6. O Pregão Eletrônico está sob a regulação da Lei nº 8.666/1993, que só será revogada dois anos após a publicação da Lei nº 14.133/2021 (art. 191). Nesse sentido, a administração optou por licitar de acordo com a Lei nº 8.666/93, não se aplicando ao caso concreto as disposições previstas na Lei nº 14.133/2021.7.
Não há ilegalidade na desclassificação da impetrante, pois está em conformidade com o edital. O impetrante de fato descumpriu a determinação do disposto nos artigos 7º do Decreto nº 7.203/2010, e no inciso IV do artigo 5º da Portaria ME nº 1.144, de 03/02/2021, incorrendo na hipótese do item 8.1 e 8.5.1, do Edital, mais especificamente não apresentar Declaração de Ausência de Nepotismo.
8. Tenho por acertada a decisão de primeiro grau, cujos fundamentos adoto como razão de decidir. 9. Apelação cível improvida. (TRF 4ª R.; AC 5003819-79.2022.4.04.7002; PR; Décima Segunda Turma; Rel. Des. Fed. João Pedro Gebran Neto; Julg. 24/01/2024; Publ. PJe 24/01/2024)

No que tange à alegada violação ao Princípio da Isonomia, em razão de ter sido oportunizada à terceira colocada - Trindade Medical Materiais Hospitalares Ltda - a complementação da documentação que fora enviada, verifico que a agravada prestou esclarecimentos a respeito do referido fato no âmbito administrativo, durante a fase de julgamento dos recursos, destacando o que se segue:

Durante a fase de habilitação, a empresa TRINDADE teve documentos diligenciados de acordo com os critérios legais, uma vez que já haviam sido apresentados e apenas necessitavam de complementação ou atualização. Entre esses documentos estavam as Certidões de Regularidade Fiscal,
que venceram após a entrega inicial da documentação e foram solicitadas para atualização
, conforme previsto no art. 64, inciso II, da Lei 14.133/21 e no art. 83, inciso II, do Decreto Estadual 5352/23.

Além disso, foi requerida
a adequação da Proposta Comercial, com esclarecimento de preços sem alteração dos valores ofertados, amparado pelo art. 84, incisos I e II, do mesmo Decreto, que permite o saneamento de erros formais sem impacto no objeto ou no valor da proposta
.

Por outro lado, as alegações da Recorrente quanto a um suposto tratamento desigual não procedem. Os documentos que resultaram na inabilitação das empresas RIO MÉDICA e LIFELATAM não eram passíveis de diligência, pois eram essenciais à habilitação e deveriam ter sido apresentados integralmente no momento da convocação, logo após a conclusão do pregão.

Verifica-se, portanto, que não foi oportunizado que a licitante Trindade apresentasse documentos de forma extemporânea, como pretendeu a agravante, o que houve foi a possibilidade de
complementação de documentação já enviada
, em consonância com a previsão constante no já mencionado item 7.8 do edital do certame. Trata-se, inclusive, de possibilidade que guarda correlação com a previsão constante no art. 64 da Lei de Licitações:

Art. 64.
Após a entrega dos documentos para habilitação,
não será permitida
a substituição ou a
apresentação de novos documentos
,
salvo
em sede de diligência, para:

I -
complementação de informações acerca dos documentos
já apresentados
pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

II -
atualização de documentos cuja validade tenha expirado
após a data de recebimento das propostas.

Por isso, não vislumbro indícios de que a Administração Pública tenha violado o Princípio da Isonomia no caso em exame, uma vez que a situação de ambas as licitantes era distinta.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que revogou a tutela de urgência.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento.